Tribunal: TJDFT
Processo: 0725842-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725842-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA SOARES THURY COSTA AGRAVADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela autora contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, indeferiu a tutela de urgência por ela formulada, voltada à exclusão de seu nome de cadastros de inadimplentes e abstenção de cobranças. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 240548041, originário): “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela, no qual almeja a retirada de seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito. É o breve relatório. DECIDO. Defere-se a tutela de urgência quando há probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Com relação ao primeiro requisito, não o reputo presente, é que a parte autora não logrou êxito em comprovar inequivocamente o pagamento da parcela em atraso negociada com a ré de modo a possibilitar a concessão da tutela sem ouvir a parte adversa (inaudita altera partes). Ressalte-se que neste caso a alegação do autor é de difícil comprovação nesta fase processual, posto que se trata de fato negativo e que se requer a oitiva do contraditório. Desse modo, não havendo, neste juízo provisório, prova inequívoca que demonstre a verossimilhança da alegação, o pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Em suas razões (ID 73371985), a agravante salienta que o cerne da controvérsia não reside na quitação de uma parcela de renegociação em atraso, mas sim na quitação integral da fatura original e no subsequente estorno da própria renegociação pelo agravado, seguido de cobranças e negativações indevidas. Informa que em 09/01/2025 venceu a fatura original do cartão de crédito (final 9608) no valor de R$ 8.754,23, razão pela qual aderiu a uma renegociação automática via aplicativo, sob pressão de cobranças. Destaca, no entanto, que em 27/01/2025 efetuou o pagamento integral do valor original da fatura (R$ 8.754,23), antes do vencimento da primeira parcela da renegociação, tendo um atendente do agravado, em contato telefônico no dia 28/01/2025, confirmado que este pagamento tornaria a renegociação sem efeito. Argumenta que, em 02/04/2025, o próprio aplicativo do banco registrou o estorno do refinanciamento, o que comprova o reconhecimento da falha pelo banco. Assevera que, em 29/05/2025, recebeu e-mails do banco afirmando que não havia apontamento referente ao contrato nos órgãos de proteção ao crédito, mas, no mesmo dia, foi informada da negativação de seu CPF pela Financeira Itaú CBD S/A. Ressalta que a situação não foi regularizada, com a emissão de novas faturas indevidas e a cobrança de IOF de financiamento. Assevera que a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência baseando-se na alegada ausência de comprovação inequívoca do pagamento da parcela em atraso, tratando a questão como fato negativo de difícil prova, que demandaria contraditório, desconsiderando aspectos cruciais da relação de consumo e do processo civil. Pugna pela antecipação da tutela recursal, determinando ao agravado que retire imediatamente o nome da recorrente dos cadastros de inadimplentes e se abstenha de realizar qualquer tipo de cobrança por qualquer meio dos débitos discutidos nos autos, sob pena de multa. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e confirmação do pleito liminar. Preparo recolhido (ID 73539644). É o relatório do necessário. Decido. Os pressupostos recursais foram observados e o recurso é cabível, consoante o disposto no art. 1015, inc. I, do CPC. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, do exame das razões expostas pela agravante, não é possível antever a presença da probabilidade do direito alegado, essencial para a antecipação da tutela pretendida. Em sua narrativa inicial, reiterada em sede de agravo, a recorrente informa que o vencimento da fatura de seu cartão de crédito de final 9608 - no valor de R$ 8.754,23 - se deu no dia 09/01/2025, e que o efetivo pagamento da dívida somente se deu em 27/01/2025. Narra, no entanto, que no intervalo temporal após o vencimento e antes do pagamento da fatura, aderiu a uma proposta de renegociação automática, via aplicativo bancário, e que após o pagamento um atendente do agravado, por meio de contato telefônico realizado no dia 28/01/2025, confirmou que o pagamento tornaria a renegociação sem efeito. A agravante afirma que em 27 de janeiro de 2025 efetuou o pagamento integral do valor original da fatura (R$ 8.754,23), ou seja, antes do vencimento da primeira parcela da renegociação. Contudo, não apresentou a prova deste pagamento. Ademais, o alegado pagamento da fatura se deu após o vencimento, o que acarreta na incidência dos encargos moratórios, pendendo de esclarecimentos a alegada tratativa com a instituição agravada, por meio de um de seus atendentes, a demandar esclarecimentos, incursão probatória e contraditório na origem. Por essa razão, destacou a decisão agravada que a recorrente não logrou êxito em comprovar, de modo inequívoco, o pagamento da parcela em atraso negociada com a agravada, a autorizar a exclusão de seu nome do cadastro restritivo e abstenção de cobranças, a demandar, como dito, maiores esclarecimentos na origem. Importante destacar, por oportuno, que o feito já se encontra em estado avançado de instrução, com apresentação de contestação pela agravada, réplica pela recorrente e pedido de julgamento antecipado do mérito, sem produção de outras provas, formulado pela recorrida (ID 243807798, originário). Há, outrossim, requerimento da agravante no sentido da apresentação, pela agravada, de todos os áudios dos atendimentos prestados, oportunidade em que o juízo a quo, de posse dessas informações, poderá, a partir dos esclarecimentos acerca da tratativa entabulada entre as partes, examinar o pedido de tutela, cuja prova até então insipiente inviabiliza o pleito. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da probabilidade do direito, impondo-se a manutenção da decisão agravada. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro a antecipação da tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Após, retornem conclusos para exame do mérito recursal. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r